Tribunal: TJES
Processo: 5000784-47.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000784-47.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000784-47.2022.8.08.0057
ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO.
RECORRIDO:
BANCO RCI BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida já quitada. Pede, nestes termos, a retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

(4).

Do mérito. A parte autora alega ter seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes por dívida quitada.
Por outro lado,
a parte ré alega que a cobrança é devida, argumentando que o autor teria sido vítima de fraude, inclusive fazendo referência ao suposto Boletim de Ocorrência registrado pela parte autora. No entanto, analisando os autos, verifica-se que não houve apresentação de Boletim de Ocorrência ou qualquer referência à fraude. Nota-se que foi realizado o pagamento da segunda via do boleto, pois, quando quitado, estava com o vencimento inicial atrasado, sendo necessária a atualização de seu valor. Da segunda via do boleto, percebe-se que está registrado em nome do requerido, com o respectivo número do cadastro de pessoa jurídica. Ainda assim, caso seja a demanda hipótese de adulteração/fraude em boleto bancário, vê-se que a responsabilidade deve ser atribuída à instituição financeira que deveria fornecer segurança às operações realizadas pelo cliente. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por tudo isso, considerando que a restrição indevida do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
, entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil) é razoável e proporcional.

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para declarar a inexistência de débito em nome da parte autora junto à requerida
,
em relação ao débito discutido nesta demanda, bem como para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)